Tribunal: TJMT
Processo: 1062058-52.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062058-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO LUIZ DE DEUS - CPF: 071.376.056-72 (APELADO), FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO - CPF: 137.997.541-72 (ADVOGADO), ELZA PAULINA FERREIRA DE DEUS - CPF: 691.561.401-00 (APELADO), ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 01.300.912/0001-41 (APELANTE), MARIA FERNANDA DE TOLEDO RIBEIRO MAYMONE - CPF: 593.886.171-34 (ADVOGADO), ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 222.555.169-34 (APELANTE), EVERLI RICARDO DA CRUZ RODRIGUES CARVALHO - CPF: 316.884.899-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE LOTES INSERIDOS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – REALIZADA TROCA POR OUTROS – RETORNO DA PROPRIEDADE À VENDEDORA QUE SE FURTOU A COLABORAR PARA ESSA PROVIDÊNCIA – IMPOSTOS E TAXAS RECAINDO SOBRE OS COMPRADORES – IMPOSSIBILIDADE – DANO MATERIAL DEVIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Constatado que os imóveis vendidos aos autores estavam em área de preservação permanente e se a vendedora disponibilizou outros lotes em troca dos primeiros mas não colaborou para realizar o retorno da transferência para o seu nome, permitindo que arcassem com os ônus que incidem sobre os imóveis, deve ser mantida a sentença que determinou aos requeridos que providenciem a transferência e devolvam o montante pago a título de IPTU.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais manejada pelos ora apelados para determinar à ré/apelante a transferência do registro dos imóveis denominados Lote n. 08 e Lote n. 09, ambos da Quadra 13, do Parque Residencial Santa Cruz, no Coxipó da Ponte, em Cuiabá, matriculados sob n. 67.529 e 65.475, respectivamente, no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá. Condenou-os ao pagamento de R$7.706,41 por
danos materiais,
referentes à devolução do montante pago a título de IPTU, sobre o qual deverá incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde o desembolso de cada pagamento, bem como nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

A recorrente alega que em nenhum momento houve determinação para transferência dos lotes a ela, empresa.

Diz que na ata da audiência realizada em 14/04/2009, o Promotor de Justiça apenas sugere que, ante o perdimento do lote 09, que fosse feita avaliação da área e procedida compensação, em forma de desconto de impostos em favor do loteamento Santa Cruz. Que, inclusive, complementou depois que o lote 08 da quadra 13 continuaria a pertencer ao sr. Geraldo (autor), bem como que no lote 09 da mesma quadra ele deveria se abster de realizar qualquer construção.

Aduz que foi a mais prejudicada, pois após aprovação do loteamento pelo Município e de vender os dois lotes aos autores, se viu diante da alegação de Área de Preservação Permanente em dois lotes, arcando sozinha com o prejuízo, entregando dois outros lotes aos autores sem qualquer compensação financeira.

Contrarrazões no Id 170875926-pág. 01/07.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na sentença a juíza esclareceu que a demanda foi proposta apenas contra a empresa ré, representada pelos seus sócios Ademar e Everli e como não houve nenhum pedido de emenda à inicial, deve apenas a Aracruz Construções figurar como parte.

Segundo os autores, em
02/05/2001
adquiriram os lotes 08 e 09 da quadra 13, do loteamento Parque Residencial Santa Cruz, Bairro Coxipó da Ponte, em Cuiabá. Contudo, em 2009 tomaram conhecimento de que estavam inseridos em área de preservação permanente - APP.

Por essa razão, em
24/04/2009
firmaram com a ré Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra para transferência dos lotes 03 e 5 da quadra 91, do loteamento Santa Cruz e em
15/03/2011, depois de 03 anos,
conseguiram ratificar a transferência dos referidos lotes em substituição aos de n. 08 e n. 09, sendo estes passados ao domínio da ré, conforme audiência realizada pela 17ª Promotoria de Justiça de Defesa Ambiental.

Entretanto, descobriram a impossibilidade de escrituração do lote n. 03 da quadra 91, pois pendia sobre ele constrição judicial, motivo pelo qual, em
10/10/2014
houve a substituição do lote n. 03 pelo lote n. 02, e o instrumento ratificado pelas partes.

Alegaram que não conseguiram transferir os lotes 08 e 09 e que tem sofrido cobranças de IPTU em razão dos sócios da ré não comparecerem para efetuar a transferência dos lotes para o seu nome, além de que tramita uma execução fiscal contra eles (autores) relativa aos mencionados imóveis. Informam, por fim, que tentaram alterar o nome do contribuinte perante a Prefeitura de Cuiabá de forma administrativa, mas não tiveram êxito.

Observa-se que na audiência realizada no Ministério Público de Mato Grosso em 14/04/2009, ficou assim consignado:

“(...) Sobre a situação do sr. Geraldo, foi dito pela SMADES que apenas 6 metros do lote 8 estariam em APP e que o lote 9 estaria totalmente inserido na APP. Assim, o perito do Ministério Público e os representantes da Smades concluíram que poderá o sr. Geraldo edificar em 24 metros do lote 8 e no lote 9 deverá se abster de realizar qualquer construção, sendo que a área deverá ser isolada. Diante do perdimento do lote 9, o Município sugere que seja feita a avaliação da área e procedida a compensação, em forma de desconto de impostos, conforme prevê a lei municipal, em favor do loteamento Santa Cruz IV, cujo empreendedor disponibilizaria uma outra área de mesmo tamanho para o sr. Geraldo. Acerca da revegetação da área será feita pelo Município, por meio da Smades. (...)”

Depois, em 09/06/2009, o promotor de Justiça Gerson N. Barbosa consignou:

“Chamo o feito à ordem para complementar a ata da audiência ocorrida em 14 de abril de 2009, a fim deque fique registrado de maneira expressa, que o lote 8, da quadra 13, do Residencial Santa Cruz, com 468m2, conforme matrícula 67.529, do livro de Registro Geral (...) continuará pertencendo ao sr. Geraldo Luiz de Deus, sendo que nele não poderá haver edificação na faixa de 6m a partir do córrego Fundo, por ser considerada de preservação permanente. Os demais 24m do lote serão passíveis de construção.

Quanto ao lote 9 da quadra 13, do residencial Santa Cruz, com 468m2, conforme matrícula (...), por estar completamente inserido em área de preservação permanente, deverá o sr. Geraldo Luiz de Deus se abster de realizar qualquer construção, sendo que a área deverá ser isolada.

(...)”

É lógico que o promotor assim consignou porque os imóveis estavam em nome dos autores e a propriedade só poderia ser alterada por decisão judicial.

Realizada outra audiência em 15/03/2011 no MP, ficou registrado que a sócia da requerida/apelante tinha disponibilizado os lotes de n. 03 e 05 da quadra 91 para o autor/apelado (id 170875853-pág. 04/05) e o Instrumento particular de Compromisso de Compra e Venda dos lotes 03 e 05 confirma que esses lotes foram negociados em compensação com os de n. 08 e 09 que se encontram em área de preservação permanente.

Portanto, não tem cabimento os autores/apelados continuarem como proprietários dos imóveis que estão inseridos em APP, pois teriam que arcar com o pagamento dos ônus que incidem sobre os imóveis, como aconteceu até o momento.

Na audiência ficou registrado
que o desconto de impostos incidiria a favor do Loteamento Santa Cruz II, ou seja, beneficiaria a empresa apelante
(Id 170875855-pág. 01/05). Logo, os lotes 08 e 09 da Quadra 13 devem ficar em nome dela e não dos apelados, pois não tem sentido eles ficarem arcarem com essas despesas e a empresa ter o benefício dos descontos.

Além disso, conforme noticiaram os autores
e não foi contestado pela apelante
, ela já negociou o lote 08 da quadra 13 desses lotes a terceiros – LUCAS SALLES DE LUCENA. Disseram que Lucas compareceu no escritório do seu advogado e informou que o seu genitor havia adquirido o lote 08 da quadra 13 do Loteamento Parque Residencil Santa Cruz, do Bairro Coxipó e em segunda visita informou que já havia acertado diretamente com o sócio da apelante – Ademar Carvalho -, levou os boletos de cobrança dos IPTUs e disse que iria efetuar o pagamento.

Portanto, deve ser mantida a sentença ora impugnada.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Apesar da sucumbência recursal, deixo de majorar a verba honorária porque já estabelecida no máximo permitido pela lei.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023